Tribunal: STJ
Processo: 0077552-76.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078118 - PI(2026/0077552-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIONES DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO
: GLEUTON ARAÚJO PORTELA - CE011777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS
INTERESTADUAL.
PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. MODO DE EXECUÇÃO. INTERESTADUALIDADE.
PRESENÇA
DE
FAMÍLIA
NO
VEÍCULO.
DISTINGUISHING.
INAPLICABILIDADE. JULGADOS INVOCADOS QUE NÃO POSSUEM
CARÁTER
VINCULANTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de
droga apreendida (198,75 kg de maconha), pelo contexto de tráfico
interestadual e pelo modo de execução voltado à obtenção de vantagem
econômica, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia
para garantia da ordem pública. Ademais, o fato de o acusado transportar o
entorpecente na companhia da companheira e de uma criança de quatro
meses acentua a reprovabilidade da conduta, ao expor sua família a
elevado risco, reforçando a legitimidade da medida cautelar.
2. Os julgados apresentados pela defesa não constituem precedentes
qualificados ou vinculantes, sendo, em parte, decisões monocráticas ou
acórdãos baseados em quadro fático diverso, de modo que não se cogita de
apto a infirmar a decisão agravada ou a impor solução
distinguishing
distinta no caso concreto.
3. É entendimento desta Corte Superior de Justiça que são inaplicáveis
medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56630485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 069f585f-4c63-4fe1-aece-c759a4371f60

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 069f585f-4c63-4fe1-aece-c759a4371f60

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078118 - PI(2026/0077552-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIONES DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO
: GLEUTON ARAÚJO PORTELA - CE011777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS
INTERESTADUAL.
PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. MODO DE EXECUÇÃO. INTERESTADUALIDADE.
PRESENÇA
DE
FAMÍLIA
NO
VEÍCULO.
DISTINGUISHING.
INAPLICABILIDADE. JULGADOS INVOCADOS QUE NÃO POSSUEM
CARÁTER
VINCULANTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de
droga apreendida (198,75 kg de maconha), pelo contexto de tráfico
interestadual e pelo modo de execução voltado à obtenção de vantagem
econômica, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia
para garantia da ordem pública. Ademais, o fato de o acusado transportar o
entorpecente na companhia da companheira e de uma criança de quatro
meses acentua a reprovabilidade da conduta, ao expor sua família a
elevado risco, reforçando a legitimidade da medida cautelar.
2. Os julgados apresentados pela defesa não constituem precedentes
qualificados ou vinculantes, sendo, em parte, decisões monocráticas ou
acórdãos baseados em quadro fático diverso, de modo que não se cogita de
apto a infirmar a decisão agravada ou a impor solução
distinguishing
distinta no caso concreto.
3. É entendimento desta Corte Superior de Justiça que são inaplicáveis
medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55449140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: 0e8689ff-ef41-41e4-8262-af3c9277c848

Trata-se de agravo regimental interposto por DIONES DA SILVA
GUIMARAES contra decisão monocrática assim ementada (fl. 85):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA (O TOTAL DE 198,75 KG DE MACONHA). MODO DE EXECUÇÃO
DO DELITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSÍVEL
PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que quantidade de entorpecentes e
interestadualidade não traduzem
, por se tratarem de elementos do
periculum libertatis
tipo penal, e que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e
emprego lícito, o que tornaria desproporcional a custódia cautelar frente à suficiência
das medidas do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Sustenta que há precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
que, mesmo em apreensões superiores, reconheceram a suficiência de medidas
cautelares alternativas, impondo-se o
para afastar a decisão agravada e
distinguishing
preservar a coerência do sistema de precedentes.
Afirma que a presença da esposa e da filha de quatro meses no veículo não
evidencia gravidade maior nem periculosidade, constituindo motivação inidônea e
vinculada a um indevido Direito Penal de autor.
Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental para a concessão da
ordem, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fl.
99).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
Não abri vista ao Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55449140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: 0e8689ff-ef41-41e4-8262-af3c9277c848

Como afirmei monocraticamente, do atento exame dos autos, observo que a
segregação cautelar do acusado se encontra fundamentada na gravidade concreta
do delito, destacando o Magistrado de primeiro grau a quantidade de droga apreendida
– 190 tabletes, envoltos por invólucros plásticos, com massa bruta aferida em 198,75
(fl. 28) – e o modo de
kg (cento e noventa e oito quilos e setenta e cinco gramas) -
execução do delito, pois o agravante foi flagrado após revista pessoal realizada
durante fiscalização rodoviária, transportando a droga mediante a promessa de
recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – (fl. 28), tendo admitido que estaria vindo
da cidade de Conceição do
com destino a
(fl. 46 do Auto de
Araguaia/PA
Recife/PE
Prisão em Flagrante). Ademais, o Juízo de origem também destacou que o autuado
trazia consigo a companheira e uma criança de 04 meses, expondo a família a grande
(fl. 29).
perigo
Como se vê, a imposição da prisão preventiva se encontra adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo
sido amparada nas circunstâncias da conduta criminosa.
Observa-se que o entendimento das instâncias ordinárias, de que é legítima
a prisão cautelar em questão, está em consonância com a firme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que hipóteses em que a quantidade
a
e/ou
natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a
investigada, tais dados são bastantes para
maior reprovabilidade da conduta
demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
(AgRg no HC n.
Ministro
cautelar para a garantia da ordem pública
899.502/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
12/6/2024
Cito, ainda, julgados recentes que versam sobre modo de execução
semelhante ao dos autos, nos quais foi mantida a prisão preventiva:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
3. Decisão agravada manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de substância entorpecente
apreendida (33,700 kg de maconha) e pelas circunstâncias da prática delitiva,
como o transporte interestadual de drogas e o recebimento de pagamento pelo
transporte.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
7. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta
do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (33,700 kg de
maconha) e pelo modus operandi da conduta, que incluiu transporte
interestadual de entorpecentes mediante pagamento.
Documento eletrônico VDA55449140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: 0e8689ff-ef41-41e4-8262-af3c9277c848

8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão
preventiva quando presentes fundamentos idôneos que justifiquem a medida
extrema.
9. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a
ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da
prática delitiva.
[...]
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no RHC n.
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
226.030/MS,
DJEN
- grifo nosso).
17/3/2026

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
REVOGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, como a apreensão de grande quantidade de
drogas (122 tijolos de maconha, aproximadamente 100 kg) e o transporte
evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública.
interestadual,
[...]
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.050.022/RS,
DJEN
- grifo nosso).
9/2/2026
De outra parte, no tocante à ausência de realização de
dos
distinguishing
julgados apresentados pela defesa na impetração originária, vê-se que se trata de
decisões que não se caracterizam como precedentes qualificados e tampouco
possuem caráter vinculante. Com efeito a jurisprudência desta Corte é no sentido de
que não há falar em distinguishing apto a justificar a concessão da ordem em habeas
corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito
vinculante e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na
(AgRg no
realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado como coator
HC n.
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
740.709/MA,
19/8/2022)
Ademais, o RHC n.
(Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
e o
194.534/RS
8/3/2024)
HC n. 898.326 (Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe
são decisões
2/4/2024)
monocráticas.
Por sua vez, o AgRg no HC n.
(Rel. Min. Olindo Menezes,
752.056/GO
Desembargador Convocado do TRF da 1a Região, Sexta Turma, DJe
foi
16/9/2022)
, tendo o Juízo de
fundamentado unicamente na quantidade de droga apreendida
primeiro grau deixado de explicitar as demais circunstâncias do delito. O acórdão do
julgado restou assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A CUSTÓDIA
CAUTELAR. QUANTIDADE DE DROGAS. ELEMENTAR DO TIPO PENAL
IMPUTADO.
Documento eletrônico VDA55449140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: 0e8689ff-ef41-41e4-8262-af3c9277c848

1. A prisão preventiva baseada tão somente na quantidade de droga
apreendida (311 kg de cocaína), elementar do tipo penal, não é suficiente para
ensejar a segregação cautelar, se não houver a demonstração de forma objetiva
de que o paciente, primário, se dedique à prática criminosa.
2. Sem embargo de a quantidade de droga apreendida ser expressiva, não
se verifica nenhum outro elemento no caso concreto que justifique a prisão, o que
evidencia a ausência de fundamentos válidos para o decreto prisional.
3. Agravo regimental improvido.
Registre-se, ainda, que, ao contrário do que sustentado pela defesa, o
transporte interestadual de expressiva quantidade de droga na companhia da esposa e
de filho de quatro meses acentua a gravidade da conduta, porquanto expôs a família a
elevado risco.
Por fim, é entendimento desta Corte Superior de Justiça que são
inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55449140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: 0e8689ff-ef41-41e4-8262-af3c9277c848

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.118 / PI
Número Registro: 2026/0077552-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07675078520258180000 08098682120258180032 7675078520258180000 8098682120258180032
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLEUTON ARAUJO PORTELA
ADVOGADO
: GLEUTON ARAÚJO PORTELA - CE011777
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: DIONES DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIONES DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO : GLEUTON ARAÚJO PORTELA - CE011777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
Documento eletrônico VDA56493411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 5d012ad3-59ec-4768-a853-985145bf3656

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 5d012ad3-59ec-4768-a853-985145bf3656